Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726131-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, a qual indeferiu a produção de provas pleiteada pelo agravante. Alega o recorrente que a parte autora/agravada pretende receber indenização securitária, por motivos de invalidez causada por suposta doença renal grave. Sustenta que apresentou defesa, na qual informou a necessidade da instauração da fase instrutória para produção de provas requeridas, entre elas provas periciais. Todavia, informa que o Juízo a quo indeferiu o pedido de dilação probatória (ID Num. 99643779 - autos de origem), in verbis: “(...) É incontroverso que o autor é portador de doença renal e que não foi submetido a exames médicos prévios à contratação para análise da cobertura securitária. A controvérsia é eminentemente jurídica e recai sobre a aplicabilidade da súmula 609, do STJ e seus consectários ao caso. A prova pericial é inútil, já que não é idônea para analisar eventual má-fé do requerente quanto ao seu estado de saúde quando da contratação, o que deve ser analisado a partir dos documentos já acostados aos autos. Dessa feita, INDEFIRO a produção de outras provas, sendo que a controvérsia será dirimida nos moldes do art. 355, I, do CPC. (...)” Contra a supracitada decisão, a seguradora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, o qual considera cabível, diante da taxatividade mitigada aplicável ao rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha consagrado a Teoria da Taxatividade Mitigada, aplicável ao recurso de Agravo de Instrumento, ao apreciar o Resp 1.704.520/MT, cumpre salientar que o referido marco teórico não se trata de atribuição da qualidade de rol exemplificativo àquele disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso da presente espécie recursal, o agravante impugna decisão interlocutória saneadora, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu dilação probatória considerada inútil, o que pode ser realizado dentro da esfera de convicção do juiz natural da causa (art. 370 c/c art. 464, ambos do CPC). Tal espécie decisória não se encontra dentro das hipóteses elencadas pelo mencionado art. 1.015 do CPC. Não suficiente, nos autos, não há demonstração de urgência, circunstância que autorizaria a mitigação da Taxatividade do mencionado dispositivo legal, conforme balizado pelo STJ (Resp 1.704.520/MT). Dessa forma, verifica-se, em verdade, que o presente recurso é incabível, uma vez inexistente a necessária adequação à espécie recursal utilizada. Nesse sentido, já decidiu este Eg. TJDF. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO. 8a Turma Cível. Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n. 1360411). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 15:19:08. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora